Tribunal: TJMT
Processo: 1036078-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036078-06.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES
RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036078-06.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES
Vistos.
Do Recurso Especial no id 61524495 na Apelação Cível n. 1036078-06.2019.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto por CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58017048):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA EM VALOR RAZOÁVEL – SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA – CESTA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO – NULIDADE CONFIGURADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula no 566 do STJ. 2. Segundo tese fixada em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, admite-se a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a (...) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviço não discriminado no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido. 4. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 5. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula no 296 do STJ”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1036078-06.2019.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67627977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, que restaram assim decididas: “(...). Pelo exposto, desprovejo o recurso do autor CHARLES , e dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO TOYOTA, para afastar a declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da incidência de juros remuneratórios cumulados com os demais encargos no período de inadimplência, com as únicas ressalvas de que os juros remuneratórios devem incidir à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (STJ, Súmula no 296), e que o percentual de juros moratórios deve ser reduzido para 1% ao mês (STJ, Súmula no 379).
O Recorrente alega que a taxa denominada Registro de Contrato é abusiva, haja vista que foi cobrado pelo Banco Recorrido valor muito superior ao exigido pelos órgãos públicos para efetivação da referida nota no registro do veículo.
Recurso tempestivo (id 71466989).
Sem contrarrazões (id 76204962).
O Recorrente reitera em petição apresentada no id 71387451, as razões do Recurso Especial interposto no id 61524495.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega que a taxa denominada Registro de Contrato é abusiva, haja vista que foi cobrado pelo Banco Recorrido valor muito superior ao exigido pelos órgãos públicos para efetivação da referida nota no registro do veículo.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.578.526/SC, Tema 958) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa como registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que: “ (...). Igualmente, não divisei menor traço de ilegalidade na cobrança de tarifa de registro do contrato, cuja transferência do custo ao consumidor é perfeitamente possível e válida, conforme orientação fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), sendo válida, portanto, a cláusula dispondo quanto à tarifa de registro de contrato, pois não há falar em ilegalidade de sua previsão e nem de abusividade da cobrança, porquanto típica à espécie contratual (financiamento garantido por alienação fiduciária), e, de acordo com o extrato de consulta ao Sistema Nacional de Graves - SNG (cf. Id. no 54036991), o serviço cobrado foi regularmente prestado pelo Banco Toyota”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entendeu que a cláusula que dispõe sobra a tarifa de Registro de Contrato é válida e que não houve abusividade da cobrança no presente caso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 958), inadmito o recurso, neste ponto, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Recurso Especial no id 70864462 na Apelação Cível n. 1036078-06.2019.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 58017048):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA EM VALOR RAZOÁVEL – SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NULIDADE CONFIGURADA – CESTA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO – NULIDADE CONFIGURADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula no 566 do STJ. 2. Segundo tese fixada em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, admite-se a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a (...) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 3. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviço não discriminado no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido. 4. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 5. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula no 296 do STJ”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1036078-06.2019.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, j. em 15/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67627977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, que restaram assim decididas: “(...). Pelo exposto, desprovejo o recurso do autor CHARLES , e dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO TOYOTA, para afastar a declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da incidência de juros remuneratórios cumulados com os demais encargos no período de inadimplência, com as únicas ressalvas de que os juros remuneratórios devem incidir à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado (STJ, Súmula no 296), e que o percentual de juros moratórios deve ser reduzido para 1% ao mês (STJ, Súmula no 379).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, artigo 406 do Código Civil, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o, inciso IX, da Lei 4595/64, ao argumento de que: (a) indevida a aplicação de multa nos Embargos de Declaração visto não tratar-se de recurso manifestamente protelatório; (b) é legal a cobrança da tarifa de cesta de serviços, uma vez que consta expressamente no contrato; (c) é legal a contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que foi respeitado o direito de contratação do referido suro bem como, a escolha da seguradora pelo Recorrido; (d) há possibilidade de as partes pactuarem a taxa de juros moratórios, que no presento caso foi válida e eficaz que fixou os juros moratórios em 5% (cinco por cento).
Recurso tempestivo (id 71466990).
Sem contrarrazões, conforme id 76204962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 4o, inciso IX, da Lei 4595/64, ao argumento de que: (ii) é legal a cobrança da tarifa de cesta de serviços, uma vez que consta expressamente no contrato; (ii) é legal a contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que foi respeitado o direito de contratação do referido seguro bem como, a escolha da seguradora pelo Recorrido.
O acórdão recorrido decidiu (id 58017048):
“(...) Já no que toca à cobrança de “cesta de serviços”, não é possível localizar no instrumento contratual ou em seus anexos a discriminação do que se refere essa cobrança, quais os serviços seriam prestados ao consumidor, o que, por si só, impõe o reconhecimento de nulidade da cláusula em questão por violação ao dever de informação e transparência; acrescento, ademais, que, ainda que fosse considerado suficiente a atender o dever de informação o quadro sinódico disponível no site do réu, contendo a descrição dos serviços incluídos na cesta, conforme se vê do Id. no 54036959, seria invariável a conclusão pela invalidade da cobrança, eis que a cesta inclui novamente valor a título de tarifa de cadastro e, ainda, exige pagamento por serviço que sequer foi prestado ao consumidor.
(...) O queixume do autor é exatamente o de que “lhe foi imposta a contratação de seguro de proteção financeira, como condição para a concretização do financiamento, sequer sendo lhe oportunizada a liberdade de escolha da companhia de seguros prestadora do serviço” (cf. Id no 54033245), o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, pois, uma vez optado pela contratação do seguro, o contrato o condiciona a aderir ao seguro ofertado pela Cardif do Brasil Vida e Previdência, seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, como se infere do fato de que o instrumento contratual está pré-preenchido com os dados desta específica seguradora (cf. Id. no 54036958 - pág. 4), inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, de modo que correta é a conclusão sentencial pela nulidade dessa previsão em específico.
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, cuja controvérsia é verificar se é indevida a aplicação de multa nos Embargos de Declaração visto não tratar-se de recurso manifestamente protelatório, é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que há possibilidade de as partes pactuarem a taxa de juros moratórios, que no presente caso foi válida e eficaz que fixou os juros moratórios em 5% (cinco por cento), devendo permanecer nesta porcentagem.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 58017048):
“(...) Note-se que a única inadequação é concernente aos juros moratórios, pois, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (STJ, Súmula no 379), cuja taxa deve ser readequada para o percentual de 1% a.m., porém, no mais, não existe motivo a justificar a intermitência jurisdicional na disposição livremente contratada entre as partes.
(...). e que o percentual de juros moratórios deve ser reduzido para 1% ao mês (STJ, Súmula no 379).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. 0,5% AO MÊS, ART. 1.062 DO CC/16. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 3o. DO ART. 20 DO CPC, QUE ESTABELECE O MÍNIMO DE 10% E O MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DAS ALÍNEAS DO ARTIGO.AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DO SEGURADO REJEITADOS.
1. (...).
2. O acórdão embargado é claro ao afirmar que quando não expressamente pactuados, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) no período anterior à vigência do novo Código Civil, passando a ser fixado de acordo com o art. 406 do CC/2002, somente após 10.1.2003, observado o limite de 1% imposto pela Súmula 379 do STJ.
3. Da mesma forma, de maneira fundamentada, o acórdão concluiu que não há qualquer elemento nos autos que justifique a majoração da verba honorária já fixada pela Corte local em 15% sobre o valor da condenação.
4. Embargos de Declaração do Segurado rejeitados.(EDcl no AgInt no REsp 1412338/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 06/03/2018)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para a alínea “a”, do artigo 105, inciso III, quanto à suposta afronta aos artigos 406 do CC e 52, II, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o Tema 958/STJ.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, artigo 4o, inciso IX, da Lei 4595/64, artigos 406 do CC e 52, II, do CDC, nego seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, diante do óbice das Súmulas 5, 7, 083 do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça